Tribunal: TJSP
Processo: 0000188-52.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Sentença de procedência de impugnação – Recurso da exequente sem recolhimento integral do preparo – Determinado o complemento das custas – Não atendimento – Deserção configurada – Recurso não conhecido.